Tribunal: TJMT
Processo: 1012958-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012958-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 990.157.301-72 (AGRAVADO), JOSILENE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 882.201.251-87 (AGRAVADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DOS DEVEDORES FIDUCIÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA TÃO SOMENTE A NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico neste Tribunal, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em casos de consolidação de propriedade de imóveis sob contrato de alienação fiduciária é necessária a intimação pessoal do devedor tanto para a purgação da mora como acerca do leilão extrajudicial do imóvel, hipótese não verificada na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012958-57.2019-8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade no 1043770-90.2018.8.11.0041, ajuizada por
FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS e JOSILENE DE ALMEIDA SILVA
, que concedeu a tutela antecipada e determinou que os agravados sejam mantidos na posse do imóvel, objeto da lide (Id 13642987 – págs. 167/168).

Em suas razões recursais de Id 13642986, o banco agravante alega que firmou contrato de financiamento para aquisição do imóvel, matrícula no. 78.211, ficha no. 076/2, no 6o Serviço Notarial e de Registros de Imóveis do Município de Cuiabá, cujo valor financiado foi de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), em 180 (cento e oitenta) meses.

Afirma que a concessão de liminar para manter os agravados na posse do imóvel é medida que desiquilibra a relação processual, além de ser extremamente onerosa ao agravante, beneficiando a parte inadimplente do contrato.

Diz que a certidão de inteiro teor do imóvel demonstra que os agravados foram devidamente notificados, bem como ressalta que
“o imóvel já foi consolidado, já houveram dois leilões negativos e a dívida, na forma do art. 27 da Lei no. 9.514/97, já foi declarada quitada”
.

Assevera que, embora
“os Agravados aleguem que não foram citados para purgação da mora, tampouco dos leilões, conquanto as averbações na matrícula do imóvel (que gozam de presunção de veracidade) asseverem que houve notificação e que os Agravados não tomaram as providencias necessárias”
.

Além disso, anota que
“o imóvel – conforme se constata dos autos – já foi inclusive vendido, de forma que é completamente inadequado que – após todo o processo de notificações, consolidação, leilão, quitação e venda do imóvel – os Agravados que (conforme se nota da matrícula) estão cientes do procedimento sejam mantidos no imóvel”
.

Registra que o perigo de lesão grave é aparente, visto que já houve consolidação da propriedade com a declaração de quitação da dívida e a transferência da propriedade ao credor fiduciário, ora agravante, pelo que pugna pelo provimento deste instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada.

Colacionou documentos no Id 6872099.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal foi determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta (Id 8042442), a qual, mesmo regularmente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto, conforme certidão de Id 13642987.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, em 12/09/2019 (Id 14753983).

Contraminuta acostada no Id 13872483, em que os agravados refutam os argumentos expendidos pela instituição recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Ids 14513491 e 14513492).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a instituição recorrente busca infirmar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu o pedido liminar pleiteado pelos ora agravados, para o fim de mantê-los na posse do imóvel, matrícula no. 78.211, ficha no. 076/2, registrado perante o 6o Serviço Notarial e de Registros de Imóveis do Município de Cuiabá.

Eis o teor do
decisum
impugnado, no ponto de interesse:

“[...] III – Pugnam os requerentes, em sede de tutela antecipada, a manutenção na posse do imóvel residencial descrito junto ao ID 17078939, de matrícula n. 78.211, Cartório do 6o Ofício desta Capital.

Pelo constante de sua petição inicial, tenho que merece amparo o pleito dos requerentes, pois podem ser causados prejuízos irreparáveis aos mesmos.

Ademais, ainda não ficou demonstrado o cumprimento dos requisitos extrajudiciais, por ora, pela parte requerida.

Observa-se ainda que a concessão da medida antecipatória não trará nenhuma consequência irreparável aos requeridos. Frise-se, ainda, que, caso seja constatada a improcedência da ação, cessará imediatamente a presente decisão.

Desta forma, presentes os pressupostos legais, defiro o pleito de antecipação de tutela e mantenho os requerentes na posse do bem imóvel indicado junto ao ID 17078939, de matrícula n. 78.211, até a manifestação da parte requerida ou o deslinde da causa. [...]”
(Id 13642987 – págs. 167/168).

Irresignado, o agravante defende, em suma, que “a alegação de que não houve notificação é completamente incompatível com as provas acostadas pelos próprios agravados”, mormente porque demonstram que foram os mesmos citados pessoalmente através de notificação extrajudicial para purgarem a mora no prazo legal, no entanto mantiveram inertes, consoante observa-se da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel emitida pelo 6o Serviço Notarial e de Registros de Imóveis do Município de Cuiabá, o que no seu entender satisfaz a exigência contida nos artigos 26 e 27 da Lei no. 9.514/97.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador do banco recorrente, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a decisão agravada, ao menos por ora, ser mantida em todos os seus termos.

Isso porque o entendimento externado pelo Julgador singular encontra-se em consonância com aquele adotado pela jurisprudência pátria, especialmente da Corte Superior, que é no sentido de que, tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei no. 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor tanto a intimação para purgar a mora, como da data dos leilões extrajudiciais. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019 – Destaquei)

Neste tocante, pelo que se observa dos autos de origem, é fato incontroverso que os devedores fiduciários, aqui agravados, foram regularmente notificados na data de
25/04/2016
para purgarem a mora, que ao tempo dos fatos, compreendia a quantia de R$3.417,70 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta centavos), relacionado ao período de 15/10/2015 a 15/01/2016, consoante se extrai da Certidão de Inteiro Teor expedida pelo Cartório do 6o Serviço Notarial e de Registros de Imóveis do Município de Cuiabá (Id 23429006). Entretanto, os autos carecem de prova acerca da cientificação prévia dos mesmos aos leilões extrajudiciais, de modo que se mostra perfeitamente consentânea a ordem judicial que autorizou a manutenção deles na posse do imóvel
sub judice
, pouco importando a efetividade da consolidação da propriedade nas mãos do banco.

Não é outro o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que em casos análogos dos autos tem se pronunciado no mesmo sentido, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA ANTECIPADA E DEPÓSITO DE VALOR –
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DO LEILÃO – NECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O STJ pacificou o entendimento de que, nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial mesmo que já tenha ocorrido, previamente, a intimação para purgar a mora.
”
(N.U 1013101-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE TUTELA PROVISÓRIA –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ – INOBSERVÂNCIA
– DECISÃO QUE SOBRESTOU REALIZAÇÃO DO LEILÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Afigura-se imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
”
(N.U 1000601-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019 – Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de instrumento, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020